Tribunal: TJSP
Processo: 2046904-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Impugnação ao valor de avaliação dos imóveis penhorados no feito – Rejeição - Questões que se encontram preclusas, pois decididas anteriormente sem recurso tempestivo - A avaliação realizada pelo perito é considerada regular e segue os preceitos normativos, não havendo justificativa para refazimento do trabalho - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Impugnação ao valor de avaliação dos imóveis penhorados no feito – Rejeição - Questões que se encontram preclusas, pois decididas anteriormente sem recurso tempestivo - A avaliação realizada pelo perito é considerada regular e segue os preceitos normativos, não havendo justificativa para refazimento do trabalho - Decisão mantida – Recurso desprovido.